Tribunal: TJES
Processo: 5020609-71.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020609-71.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: SERGIO DE JESUS SOUZA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5020609-71.2025.8.08.0024

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO (DETRAN/ES) e DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DER-ES)

RECORRIDO: SERGIO DE JESUS SOUZA

RELATOR: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO DE TIPIFICAÇÃO. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO. ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
.

I – CASO EM EXAME

1- Ação anulatória cumulada com indenizatória em que o autor questiona a validade de auto de infração lavrado por dirigir com a CNH suspensa (art. 162, II, CTB), quando já havia cumprido o prazo da penalidade, restando apenas o curso de reciclagem. No curso do processo, a Administração Pública reconheceu o erro de tipificação e procedeu ao cancelamento administrativo do auto e do processo de cassação. A sentença julgou o pedido parcialmente procedente para determinar a restituição do valor da multa paga (R$ 1.113,63), indeferindo os danos morais. Os entes públicos recorrem alegando que o autor não comprovou que foi ele quem efetivamente realizou o pagamento da multa.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Definir se o extrato do sistema oficial da autarquia de trânsito que indica a quitação da multa é prova suficiente do dano material suportado pelo condutor.

3 - Determinar se cabe à Administração Pública o ônus de provar que o pagamento da multa foi realizado por terceiro para se eximir do dever de restituição.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 - O autor comprovou o fato constitutivo de seu direito ao juntar extrato do sistema oficial do DETRAN/ES que atesta a quitação do débito relativo ao auto de infração anulado.

5 - Uma vez reconhecida a nulidade do ato administrativo pelo próprio órgão autuador, surge o dever de reposição do
status quo ante
através da devolução dos valores recolhidos.

6 - A alegação de que o pagamento poderia ter sido feito por terceiro é tese genérica que não afasta a presunção de que o condutor autuado suportou o ônus financeiro da sanção.

7 - Incumbe aos réus o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), demonstrando cabalmente o pagamento por outrem, o que não ocorreu na espécie.

IV – DISPOSITIVO E TESE

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

TESE:
O extrato de sistema oficial de órgão de trânsito que atesta a quitação de multa posteriormente anulada é prova suficiente do desembolso, incumbindo à Administração Pública o ônus de provar que o pagamento foi realizado por terceiro para afastar o dever de restituição ao condutor.

PROJETO DE VOTO

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Anulatória de Auto de Infração de Trânsito (AIT) e Processo Administrativo cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
SÉRGIO DE JESUS SOUZA
em face do
DETRAN/ES
e do
DER/ES
.

O Autor alegou que foi autuado indevidamente pelo artigo 162, II, do CTB (dirigir com CNH suspensa), por meio do AIT BA00207171, quando já havia cumprido o prazo de suspensão, relatou que tal erro gerou um processo de cassação indevido e o bloqueio de sua CNH por mais de 18 meses.

No curso da demanda, os entes públicos informaram o cancelamento administrativo do AIT e do processo de cassação.

A Sentença (Id. 17992245) julgou os pedidos parcialmente procedentes, declarando a perda do objeto quanto à nulidade dos atos administrativos e condenando os Réus, solidariamente, à restituição do valor pago pela multa (R$ 1.113,63), corrigido monetariamente. O pedido de danos morais foi julgado improcedente.

Os Réus interpuseram Recurso Inominado (Id. 17992246), arguindo, em síntese: a) a ilegitimidade ativa do autor quanto ao pedido de restituição, alegando que o "espelho de sistema" juntado não comprova que o pagamento foi realizado pelo próprio autor..

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Verifico que o Recurso Inominado interposto pelos Réus é cabível e tempestivo. Sendo os recorrentes entes públicos, gozam de isenção de preparo.

Destarte,
CONHEÇO
do Recurso.

Do Mérito

A controvérsia recursal cinge-se à comprovação do dano material e à legitimidade do autor para pleiteá-lo, diante do cancelamento administrativo da infração.

Conforme orientação do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, e em consonância com o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES:

ENUNCIADO 11
– A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Entendo que a decisão proferida pelo juízo sentenciante é irretocável.

Quanto à tese de ilegitimidade ativa e ausência de comprovação do pagamento, não assiste razão aos recorrentes.

Entendo que o autor desincumbiu-se do seu ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC) ao colacionar aos autos o extrato detalhado do sistema oficial do DETRAN/ES, o qual atesta de forma inequívoca que o AIT BA00207171 consta como "Quitado" pelo valor de R$ 1.113,63.

A alegação dos recorrentes de que o pagamento poderia ter sido efetuado por terceiro constitui afirmação genérica.

No Direito Administrativo, presume-se que o infrator ou o proprietário do veículo é o responsável pelo adimplemento das sanções pecuniárias que lhe são impostas.

Ao alegarem que o comprovante extraído de seu próprio sistema é insuficiente, os Réus atraem para si o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, CPC), ou seja, deveriam demonstrar cabalmente que o desembolso foi realizado por outrem, o que não ocorreu no presente caso.

Os recorrentes limitaram-se a alegar a invalidade da prova sem apresentar qualquer elemento que a desconstituísse.

Sendo incontroverso o erro na autuação (reconhecido pelo cancelamento administrativo) e comprovado o status de "quitado" da multa no sistema da autarquia, a restituição do indébito é medida imperativa para evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado deste Egrégio Tribunal, que reforça a responsabilidade em situações de erro administrativo e a consequente manutenção da condenação por danos materiais:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA. DER – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DO ESPÍRITO SANTO . PONTOS INSERIDOS INDEVIDAMENTE NA CNH. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. [...] 2. Verifica-se que o próprio Departamento de Estradas e Rodagens do Espírito Santo reconheceu o equívoco praticado por erro de digitação da placa do veículo automotor, anulando o auto de infração. A condenação ao pagamento de indenização por dano material deve persistir. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000493-55 .2010.8.08.0057, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Portanto, mantenho a condenação em danos materiais conforme fixada na origem.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER
a r. Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

Condeno os Recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação atualizado, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Sem custas para os entes públicos, por força de lei.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)